Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal, por duas vezes, e ameaça, em contexto de violência doméstica (vítima companheira), ameaça contra vizinha e desacato contra policiais militares, fixando a pena definitiva em 3 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão e 1 ano, 3 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e o relato da vítima, é suficiente para manter a condenação por lesão corporal e ameaça; (ii) verificar se o estado de embriaguez ou a discussão acalorada afastam o dolo dos crimes de ameaça e desacato; (iii) examinar a idoneidade do depoimento policial como prova para o crime de desacato; e (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve lesões compatíveis com o relato firme e coerente da ofendida, o qual possui especial relevância probatória em delitos praticados na clandestinidade.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto alcança a vítima e lhe infunde temor, sendo irrelevante o estado de cólera ou a intenção real de cumprir o anunciado.
5. O delito de desacato configurou-se pelas ofensas verbais proferidas contra os policiais no exercício de suas funções, não sendo a embriaguez voluntária causa de exclusão da imputabilidade penal ou do dolo de desprestigiar a função pública.
6. Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meios de prova idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
7. Na dosimetria, mostra-se correta a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva e do concurso material.
8. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dada a reincidência e o risco real de reiteração delitiva em crimes envolvendo violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando amparada por prova técnica ou testemunhal, é suficiente para a condenação. 2. A embriaguez voluntária e o estado de ira não afastam o dolo nos crimes de ameaça e desacato. 3. O depoimento policial é prova válida e idônea para alicerçar o decreto condenatório quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as provas dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 69, 71, 129, § 13, 147, § 1o, e 331; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 2085276, 0702527-29.2025.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2083915, 0719194-09.2024.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.01.2026.